Tribunal: TJDFT
Processo: 0720431-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA E QUE FOI UMA DAS CAUSAS DO ÓBITO (CÂNCER DE PULMÃO). MÁ-FÉ CONFIGURADA. COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 757, caput, do Código Civil: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
2. De acordo com o artigo 766 do Código Civil: “Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.”
3. Conforme preconizado pela Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
4. In casu, caracterizada a má-fé do segurado ao ocultar doença que o acometia desde momento anterior à contratação, a qual, inclusive, foi uma das causas de seu óbito (câncer de pulmão), revela-se indevida a cobertura securitária. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
5. Os argumentos invocados no apelo não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo.
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.